Tribunal: STF
Processo: ARE 1597825
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik no Superior Tribunal de Justiça (Doc. 102).
Consta dos autos que JORDAN DA SILVA SOUTO foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 2º, caput, e § 2º, da Lei nº 12.850/2013, sendo fixada a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa (Doc. 44, fl. 35). 
 Interposto recurso de Apelação (Doc. 59), foi ele provido parcialmente para “afastar a valoração negativa do vetor da culpabilidade, redimensionando, respectivamente, as penas impostas na sentença para  (...) 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, para o acusado Jordan Silva” (Doc. 61, fl.5).
Irresignado, o acusado interpôs Recurso Especial (Doc. 63). O Tribunal de Justiça de Rio Grande do Norte não admitiu o recurso (Doc. 68). 
Interposto o Agravo em Recurso Especial (Doc. 70), a Presidência  do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo em Recurso Especial (Doc. 78).
Em face da decisão, foi interposto Agravo Regimental (Doc. 83). 
O Ministro Joel Ilan Paciornik reconsiderou a decisão agravada para “conhecer do agravo em recurso especial, para conhecer em parte do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negar-lhe provimento” (Doc. 102).
O acusado, então, interpôs o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alegando a existência de afronta ao art. 5º, LIV, LV, LVII e XLVI da CF/1988 (Doc. 108).
Nas razões recursais, aduz, em suma, que “[n]o caso em exame, a manutenção da condenação do Recorrente revela-se incompatível com o conteúdo normativo da presunção de inocência, uma vez que o édito condenatório foi firmado a partir de um conjunto probatório frágil, essencialmente indiciário e marcado por presunções, sem que se tenha alcançado um juízo de certeza quanto à autoria e à materialidade delitiva” (Doc. 108, fl.5).
Argumentou que “[a] ausência de apreensão de drogas em poder do Recorrente, a inexistência de prova direta de sua atuação no tráfico ou no uso de armas de fogo, bem como a fragilidade dos elementos que buscariam vinculá-lo à suposta organização criminosa, evidenciam que não foi superado o estado de dúvida razoável que deveria conduzir à absolvição.”(Doc. 108, fl.5).
Afirma que “a decisão recorrida, ao negar a apreciação substancial das teses defensivas e manter a condenação sem o enfrentamento efetivo das alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade, afronta diretamente os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, legitimando a intervenção desta Suprema Corte para restaurar a integridade das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República (Doc. 108, fl. 8).
Além disso, alega que “[a]decisão recorrida incorre em grave afronta ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República, ao admitir a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 de forma genérica, abstrata e dissociada da conduta pessoal do Recorrente” (Doc. 108, fl. 8).
Sustentou, também, que “[a]dmitir a aplicação automática da Súmula 7 em hipóteses como a presente significa, na prática, negar ao jurisdicionado o acesso à jurisdição constitucional, transformando garantias como a ampla defesa e o contraditório em meras formalidades desprovidas de efetividade” (Doc. 108, fl. 11).
Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário “para reconhecer a afronta direta ao artigo 5º, incisos LIV, LV, LVII e XLVI, da Constituição Federal, consubstanciada na manutenção de condenação penal incompatível com os parâmetros constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da presunção de inocência e da individualização da pena” (Doc. 108, fl. 12).
O STJ não conheceu do recurso extraordinário. Consignou que “como não foi exaurida a via recursal neste Tribunal, impõe-se a aplicação da Súmula n. 281 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.” (Doc. 120, fl. 1).
No Agravo, a parte recorrente refuta a incidência do referido óbice processual (Doc. 125).
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos apresentados pelo recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 108, fl. 3):

II – DA REPERCUSSÃO GERAL 
A controvérsia constitucional deduzida no presente recurso ultrapassa os limites subjetivos da causa, ostentando inequívoca repercussão geral, na medida em que discute os limites constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal, da ampla defesa e da individualização da pena, especialmente em condenações fundadas em prova frágil e em presunções, bem como a utilização indiscriminada de óbices processuais para afastar o controle constitucional das decisões penais. 
A matéria é recorrente nos Tribunais pátrios e possui relevante impacto social e jurídico, pois envolve a possibilidade de manutenção de condenações criminais sem lastro probatório seguro, em afronta direta às garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República.

Em que pese o esforço argumentativo da recorrente, não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, como se verifica nos autos, o presente Recurso Extraordinário foi interposto em desfavor de decisão monocrática.
Conforme a jurisprudência desta CORTE, não é cabível Recurso Extraordinário quando não houver o exaurimento das instâncias ordinárias, de forma que incide o óbice da Súmula 281 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada). Nesse sentido, vale citar os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DOS RECURSOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Princípio da unirrecorribilidade estava expressamente previsto no Código de Processo Civil de 1939 e foi implicitamente acolhido pela legislação processual vigente, em razão da sistemática por ela inaugurada e da cogente observância da regra da adequação dos recursos. 2. Embargos de divergência e recurso extraordinário. Interposição contra uma mesma decisão. Impossibilidade. Enquanto não apreciados os embargos opostos pela parte interessada não se pode afirmar que o juízo a quo tenha esgotado a prestação jurisdicional, nem que se trata de decisão de única ou última instância. Pressuposto constitucional de cabimento do extraordinário. Agravo regimental não provido (AI 563.505-AgR, Rel. Min. Eros Grau , Primeira Turma, DJ 4/11/2005).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DOS RECURSOS. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Interposição simultânea de mais de um recurso contra sentença ou acórdão. Não-cabimento. Princípio da unirrecorribilidade expressamente previsto no Código de Processo Civil de 1939 e implicitamente acolhido pela legislação processual vigente, em razão da sistemática por ela inaugurada e da cogente observância à regra da adequação dos recursos. 2. Embargos de divergência e recurso extraordinário. Interposição simultânea. Impossibilidade. Enquanto não apreciados os embargos opostos pela parte interessada, não se pode afirmar tenha o juízo 'a quo' esgotado a prestação jurisdicional, nem que se cuida de decisão de única ou última instância, pressuposto constitucional de cabimento do extraordinário. 3. Distinção entre o caso 'sub examine' e a hipótese de simultaneidade de embargos infringentes e recurso especial e/ou extraordinário que, quer se entenda ou não como exceção legal à regra da unicidade, não mais subsiste em face da superveniência da Lei 10352/01. Agravo regimental não provido (RE 355.497-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 25/4/2003). 

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática com a qual se negou seguimento aos embargos de que trata o art. 894, inciso II, da CLT, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Incidência da Súmula nº 281/STF, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (ARE 1.250.495-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EXTEMPORÂNEO. INTERPOSIÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.11.2009. Esta Corte tem firme jurisprudência no sentido de que é extemporâneo o recurso extraordinário interposto antes do julgamento de embargos de declaração opostos no Tribunal de origem e sem que tenha ocorrido ulterior ratificação. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido (ARE 773.889-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12/12/2013). 

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente